Tribunal: CARF
Processo: 15922.000184/2008-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DOUGLAS KAKAZU KUSHIYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-05-17

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15922.000184/2008-49
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.737 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
8 de abril de 2021
Recorrente
CLAUDIO MARCOS FORSTMAN BERNAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2002
DESPESAS MÉDICAS. GLOSA. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
São dedutíveis despesas médicas, relativas a tratamento do próprio contribuinte
ou de seus dependentes, desde que devidamente comprovadas mediante
documentação hábil e idônea.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Sávio Salomão de Almeida
Nóbrega, Débora Fófano Dos Santos, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo Monteiro Loureiro
Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário da decisão de fls. 50/54 proferida pela Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que julgou procedente em parte o lançamento de
Imposto sobre a Renda de Pessoa Física referente ao exercício 2002.
Peço vênia para transcrever o relatório produzido na decisão recorrida:
O sujeito passivo do lançamento insurge-se contra o lançamento consubstanciado às fls.
27 e seguintes, relativo ao imposto sobre a renda das pessoas físicas DIRPF
EX2002/AC2001, que glosou os valores pleiteados, na declaração de ajuste, a título de
dedução de despesas médicas. Totalizando R$ 22.788,70 de deduções glosadas.
Da Impugnação
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15922.000184/2008-49
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.737 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15922.000184/2008-49

O contribuinte foi intimado e impugnou o auto de infração, e fazendo, em síntese,
através das alegações a seguir descritas:
Na impugnação apresentada às fls. 01 e seguintes se requer, em síntese, sem prejuízo da
leitura integral da impugnação, o restabelecimento dos valores glosados em razão da
documentação que junta e defendendo o entendimento de que teria ocorrido a
decadência.
Da Decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
Quando da apreciação do caso, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento julgou procedente a autuação, conforme ementa abaixo (fl. 50):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2002
Ementa:
DESPESAS MÉDICAS. GLOSA.
O direito a dedução é condicionado à comprovação dos requisitos previstos em lei. Na
parte comprovada, restabelece-se o direito a dedução. Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Da parte procedente extraímos os seguintes trechos:
(...)
O documento de fl. 15 comprova a despesa com Unimed Jundiaí. Restabeleço o direito
a dedução pleiteada.
(...)
Do Recurso Voluntário
O contribuinte, devidamente intimado da decisão da DRJ, apresentou recurso
voluntário de fls. 60/64 em que reiterou o pedido de reconhecimento com despesas médicas e
que fosse restabelecido o valor da restituição.
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Douglas Kakazu Kushiyama, Relator.
Recurso Voluntário
O presente Recurso Voluntário foi apresentado no prazo a que se refere o artigo
33 do Decreto n. 70.235/72 e por isso, dele conheço e passo a apreciá-lo.
Da Dedução Indevida de Despesas Médicas:
No tocante à dedução indevida a título de despesas médicas, faz-se mister
observar que a Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, ao tratar da determinação da base de
cálculo anual do Imposto de Renda da Pessoa Física, dispõe:
“Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre
as somas:
I de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.737 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15922.000184/2008-49

II das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
...
§ 2o O disposto na alínea "a" do inciso II:
I aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
[...]
III limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;”
Com efeito, a própria Lei no 9250/95, ao tratar da dedução de despesas médicas na
declaração de ajuste anual, diz, que ela é condicionada “a que os pagamentos sejam
especificados e comprovados, com indicação do nome, endereço e número de inscrição no
Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro de Pessoas Jurídicas de quem os recebeu, podendo,
na falta de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento”.
É de se ressaltar, contudo, que essa possibilidade colocada à disposição do
declarante não constitui uma dispensa de comprovação. Provar que foram cumpridas as
condições de dedutibilidade é sempre ônus do contribuinte e, ainda que a lei lhe faculte indicar o
cheque nominativo em substituição ao comprovante de despesas, não o exime de comprovar
materialmente a veracidade e a exatidão dos dados indicados, quando instado a tal.
Quanto às despesas médicas que o contribuinte quer tentar comprovar,
verificamos que em todos, falta comprovação do pagamento com documentação hábil e idônea,
com a apresentação do cheque nominal ou extrato bancário, comprovando a transferência
bancária ou mesmo saque em datas e valores compatíveis, desde que demonstrada de forma
cabal.
Neste sentido os documentos apresentados foram analisados pela decisão
recorrida, com a qual concordo e me utilizo como razão de decidir:
Os documentos de fls. 03 a 13 não podem ser aceitos para fins de comprovação do
direito a dedução declarada pois não atendem todos os requisitos do inc. III, §2° do
art.8° da Lei n° 9.250/95. Ademais inexiste prova do efetivo pagamento dos valores
informados nos recibos, conforme se desenvolve mais a frente. Mantenho a glosa.
O recibo de fl. 16 informa valor elevado e está desacompanhado de prova do seu efetivo
pagamento, conforme se desenvolve mais a frente. Ademais inexiste indicação clara
do(a) beneficiário(a) do tratamento, cabendo observar que a esposa do contribuinte não
consta como sua dependente. Assim o recibo não pode ser aceito para fins de
comprovação do direito a dedução pleiteada. Mantenho a glosa.
Neste sentido, aplicável o disposto no artigo 373, do Código de Processo Civil em
que a prova incumbiria à recorrente:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
(...)
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.737 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15922.000184/2008-49

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
Ante da falta de apresentação de documentos que comprovariam de forma cabal
suas alegações, não prospera o recurso quanto a estas glosas.
Conclusão
Diante do exposto, conheço do Recurso Voluntário e nego-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama

Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital